Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO DE DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente, de fato, já esteve internado em razão de trombose venosa profunda, não resta comprovado que, no momento atual, o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, como exige o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal.
2. De fato, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que eventual tratamento medicamentoso não possa ser prestado regularmente dentro do presídio, devendo-se salientar, ainda, que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital.
3. De qualquer sorte, ressalva-se à Defesa a possibilidade de, se for o caso, comprovar eventual debilidade extrema e atual do estado de saúde do paciente, oportunizando-lhe novo exame do pedido perante o juízo de origem.
4. De outro lado, ainda que se considere, em princípio, o enquadramento do paciente no grupo de risco da covid-19, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime (latrocínio) e do risco de reiteração delitiva.
5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.